Tribunal: TJDFT
Processo: 0719718-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS GRAVÍDICOS. NASCIMENTO DA CRIANÇA. CONVERSÃO EM PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM SENTENÇA. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei 5.478/68 dispõe em seu art. 13, § 2o, que :“em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”. O referido diploma legal aplica-se supletivamente aos alimentos gravídicos por disposição expressa no art. 11 da Lei 11.804/08: “Aplicam-se supletivamente nos processos regulados por esta Lei as disposições das Leis nos 5.478, de 25 de julho de 1968, e 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”
2. “4. Nos termos do Enunciado no 277 do STJ, julgada procedente a ação de investigação de paternidade, o réu, declarado pai biológico do autor, deve ser condenado a pagar alimentos a partir da citação, e não da sentença que os fixou. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1410506, 07027925820218070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/03/2022, publicado no PJE: 01/04/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recursos conhecido e provido.